Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO AO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO DA AUTORA EM CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 24407707), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes, autora e réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré na obrigação “de não descontar valor superior a 30% dos proventos recebidos em conta corrente pela autora, a cada mês, para liquidação de dívida de empréstimo, sob pena de restituição em dobro do valor debitado indevidamente”, e ainda a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Sustenta a autora, recorrente, ser portadora de doença grave (câncer de mama) e que durante 2 (dois) meses ficou sem receber proventos, posto que este foi totalmente debitado pela ré para amortização de empréstimo. Ressalta que recebe somente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais, valor irrisório em relação à capacidade financeira da ré. Pugna pela reforma da sentença para ter majorado o valor da reparação por dano moral.

4. Já a ré, também recorrente, alega, em síntese, prevalência do pacta sunt servanda, legalidade da cláusula que prevê o desconto em conta, autorização da autora para desconto dos valores superiores a 30% de seu salário e ausência de ato ilícito.

5. Os descontos e transferências efetuados pelo banco da totalidade do valor constante na conta corrente onde o consumidor recebe salário caracterizam arbitrariedade e também violação à política nacional das relações de consumo.

6. É ilícito o comprometimento da totalidade do salário do cliente para pagamento de empréstimo em conta corrente (ECC – ID 24409241 - Pág. 2 e 24409243 - Pág. 1), pois lhe impõe situação indigna, e retira-lhe o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependem, devendo tal operação ser judicialmente coibida.

7. Assim, cabível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário.

8. Além disso, o limite do cheque especial constitui um empréstimo pré-aprovado que a instituição bancária coloca à disposição do correntista e, caso seja utilizado, incidirão sobre ele todos os encargos de um mútuo comum.

9. “Não se admite desconto da integralidade da remuneração percebida em determinado mês para pagamento de dívida derivada da utilização de cheque especial”. (Acórdão 370473, 20090020064386AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no JE: 31/8/2009. Pág.: 64).

10. Embora o banco não seja obrigado a renovar o contrato de cheque especial após o seu vencimento, o desconto, ainda que livremente pactuado, não pode comprometer a capacidade de subsistência da autora, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida, ainda que em parcelas, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora.

11. A instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.

12. Na hipótese, o desconto integral do auferido pela correntista para saldar débito decorrente do uso do limite do cheque especial, configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Desta feita, a revisão contratual junto ao 1o réu (Banco de Brasília S/A) é medida que se impõe.

13. Restou demonstrado que o ato ilícito praticado (retenção integral do salário) provocou instabilidade na administração da economia pessoal da autora/recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Por isso, a situação descrita na exordial demanda grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.

14. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Pelo exposto, é irretocável a sentença objurgada.

17. Recurso da autora conhecido e improvido.

18. Recurso da ré conhecido e improvido.

19. Diante da sucumbência recíproca e integral, condeno as partes sucumbentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.